Tribunal: TJSP
Processo: 2266517-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266517-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ELLERSON SEBASTIÃO COSTA MARTINS e GLADYS DANTAS
MARQUES e Paciente WESLEY SOUSA SANTANA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no 2266517-71.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 2266517-71.2020.8.26.0000 10a Vara
Criminal de São Paulo.
Impetrantes: Ellerson Sebastião Costa Martins e Gladys Dantas
Marques
Paciente: Wesley Sousa Santana
Corréu: Gabriel Souza de Jesus
Voto no 38.920.
1. Em benefício do réu Wesley Sousa
Santana os advogados Ellerson Sebastião Costa Martins e
Gladys Dantas Marques impetraram “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento
ilegal imposto pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Criminal
Central desta Comarca de São Paulo, nos autos no
1522363-04.2020.8.26.0228 porque, detido por suposta prática
dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação dolosa, a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora
ausentes os requisitos legais para tanto. Sustentam ser o
paciente inocente das acusações, pois ele teria ido ao local
para comprar tóxicos para consumo pessoal e teria adquirido o
celular sem conhecer sua procedência ilícita. Ademais, não foi
levado em conta ser o paciente primário, de bons
antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita, e militar em
favor dele o princípio constitucional da presunção de inocência.
Por tais razões, pleiteiam a concessão
da ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente,
com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no 2266517-71.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo.
Procuradoria de Justiça opinou por ser “julgado prejudicado o
presente writ, pela perda de seu objeto, ou, subsidiariamente,
pelo parcial conhecimento do writ e por sua denegação.”.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime
que, preso em 23 de outubro de 2020 o paciente foi
denunciado no dia 28 de outubro seguinte como incurso nos
artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e 180, “caput”, do
Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 05 de novembro
de 2020, e após apresentação da defesa prévia, foi mantido o
recebimento da denúncia em 14 de dezembro de 2020. A
audiência de instrução, debates e julgamento se realizou no dia
16 de dezembro imediato, data em que foram inquiridas três
testemunhas e o paciente e o corréu Gabriel Souza de Jesus
interrogados, o feito sentenciado e o paciente condenado como
incurso nos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e 180,
“caput”, do Código Penal, em concurso material, a seis anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e
dez dias-multa, no piso mínimo, negado o direito de recorrer
em liberdade (fls. 173/182 do processo crime).
Como se vê, é impossível a esta altura
se revogar a prisão preventiva e deferir liberdade provisória ao
paciente, com ou sem medidas cautelares diversas do
encarceramento, pois a ação penal já foi julgada e agora outro
é o título a legitimar a custódia cautelar, a qual decorre agora
de sentença condenatória, que a ele impôs pena carcerária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no 2266517-71.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo.
ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado, negado
o apelo em liberdade.
Diante disso, a denegação da ordem é
de rigor, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -